Tribunal: TJES
Processo: 0016221-61.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016221-61.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE FERNANDO BORTOLOTTI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016221-61.2017.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão da sentença de folhas 285/286, prolatada pelo
juízo da 3ª Vara de Vila Velha
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
absolver

JORGE FERNANDES BORTOLOTTI
da prática do crime previsto no
artigo 68 da Lei 9.605/98
.

Narra a denúncia que, na estrada de acesso a Retiro do Congo, em Vila Velha/ES, o acusado
descumpriu embargo de interdição de 0,39 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica
, lavrado em 17 de junho de 2013,
ao construir casa e área de lazer no local
, segundo termo lavrado em 02 de dezembro de 2015. Apurou-se, ainda, que houve
terraplanagem, resultando em erosão do solo, e foi impedida a regeneração da mata
, além da pretensão de criar galináceos.

Não obstante, foi prolatada a sentença absolutória ora impugnada.

Em reiteração dos termos da denúncia, o
parquet
pleiteia a
condenação
do acusado pela prática do delito tipificado no
artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais
.
Sem razão.

A despeito do que é apontado, no recurso, como
materialidade
e a
autoria do crime
(
imagens às folhas 22/25 e 32/39, cópia de processo de fiscalização às folhas 42/57, documentos em anexo e toda a prova oral produzida em juízo),
isso se
mostra insuficiente para a condenação.

Na audiência do dia 23 de agosto de 2018,
Gutemberg Pinheiro, analista em desenvolvimento agropecuário
, relatou que, em razão da autuação prévia do acusado, participou da fiscalização de cumprimento do embargo por ele. Na ocasião, quando estava presente apenas o pedreiro, havia uma casa em construção na área, em que qualquer obra impede o crescimento da vegetação nativa, tal como foi feita a terraplanagem sem replantio. Disse que não presenciou a execução do desmatamento no local, mas que havia árvores cortadas e croquis demonstrando o fato.

O agente Ricardo Araújo Rodrigues
, também presente na fiscalização de cumprimento, visualizou a total ausência de vegetação nativa, resultante da inocorrência da preservação, pois imagens do Google Earth e ortofotomosaico do governo estadual evidenciaram que, no início, havia vegetação nativa no local. Na visita, havia apenas um pedreiro trabalhando, na ausência de placa autorizando as obras, apontando, ainda, que a obra foi embargada entre seu começo e meio, e que acredita que não cessou em momento algum, visto que havia mão-de-obra e resquícios de material de construção. Disse que houve terraplanagem, mas que não viu nenhum plantio, salvo por uma árvore a cerca de dez metros das obras, de modo que a regeneração da área foi obstada pelas obras, visível por meio de barranco erodido e desprotegido. Tem certeza de que o acusado continuou as obras após o embargo, e sobre a única vez em que foi ao local, viu um buraco recém cavado na terra, em que se executava a edificação de rede de esgoto. Acredita, no mais, que o acusado é o responsável pelo desmatamento, conforme a notificação direcionada a ele e a evolução das imagens.

Vinicio Carvalho Nicola, testemunha defensiva
, afirmou que conhecia o acusado há 40 anos e que esteve na propriedade há cerca de 10 anos, mas não demonstrou conhecimento sobre as circunstâncias do caso.

Na audiência do dia 24 de junho de 2019,
Nilton Souza Siqueira, delegado da polícia federal
, narrou que esteve na área por três vezes, provavelmente antes da aquisição pelo acusado. Disse que havia uma fazenda de gado no local, e que quando esteve lá pela última vez, cerca de seis a oito anos antes dos fatos, estava abandonado e com mato. Em suma, afirmou que não foi o acusado quem desmatou o local, eis que já estava desmatado, e que nunca soube de crimes ambientais na região.

Marcelo Pinto Abreu, vizinho de propriedade
, informou seu interesse na absolvição do acusado, visto que adquiriu a sua propriedade em 2007, e desde a aquisição do acusado, posterior à sua, nunca viu ele desmatar seu próprio terreno. Apontou, ainda, que no terreno do acusado, havia árvores sem proteção legal, que as pessoas cortavam para fazer lenha ou cerca, eis que o local era pasto e nele não havia vegetação nativa.

O acusado, interrogado
, alegou desconhecer o embargo de interdição, mas que foi notificado e multado pela prática de desmatamento e, não obstante, continuou a edificação. De todo modo, desconhecia que havia vegetação nativa no local, tendo realizado terraplanagem para construir a casa e a área de lazer, sem buscar qualquer orientação, visto que já havia diversas residências na região. Esclareceu, ainda, que parou a obra apenas algum tempo depois da notificação, pois a edificação estava em andamento.

Com todas as vênias ao parquet,
o
que
se mostra ausente
, em todos os depoimentos
colhidos em juízo, é
o suposto compromisso legal ou contratual do apelante que justificaria a imputação criminal.

Após compulsar os autos, não há dúvidas de que o acusado realizou a exploração da floresta nativa (desmatamento) sem autorização prévia do IDAF. Portanto, incorreu na
infração administrativa
prevista no
artigo 80, III, da Lei Estadual 5.361/96
, sujeitando-se ao embargo da área e ao pagamento de multa, penalidades previstas no
artigo 81, I e III, do mesmo diploma
.

Entretanto,
no que tange ao
descumprimento do embargo
, anoto que
, com tal conduta, o acusado
não cometeu o delito previsto no artigo 68 da Lei Federal 9.605/98
. Afinal, trata-se o auto de infração – de que o acusado contraiu a obrigação de embargar a obra – de
ato administrativo
,
desprovido de natureza legal ou contratual
, ou seja,
objeto atípico
nestes fatos. Essa foi a correta conclusão do juízo de 1º grau.

Assim se orienta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

É cabível a absolvição do acusado, tendo em vista que
a obrigação de relevante interesse ambiental não cumprida a que se refere o artigo 68 da Lei n° 9.605/1998 deve decorrer de Lei ou contrato, não podendo o agente ser punido
pela prática de tal crime
por haver descumprido embargo constante de auto de infração
. Recurso Provido.
(TJES, ApCrim 020150028122, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020)

Ora,
o próprio apelante reconhece
, implicitamente, a
atipicidade da conduta
, em razão da
ausência de termo de compromisso firmado pelo acusado
.
Fato é que sua assinatura consta tão somente do auto de infração, em que
não há prescrição de eventuais obrigações
a serem contraídas por uma das partes, tampouco se adequa aos requisitos típicos do ato normativo.
Contrario sensu
, a título puramente argumentativo:

O artigo 68 da Lei 9605/98 pune a conduta de Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Presente a autoria e materialidade, a ausência de dolo, justificada apenas no esquecimento diante da vida corrida do apelante não se sustenta, restado injustificado o atraso de quase 03 (três) anos para dar início a recomposição da reserva legal,. Ademais, como dito,
assinou o termo de compromisso e atestando o conhecimento de sua existência, afastando também o pedido de desclassificação para a modalidade culposa
.2. O crime tutela a administração ambiental que visa a esta geração e futuras uma melhor qualidade de vida em um meio ambiente preservado, não exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, sendo irrelevante a alegação de ausência de prejuízo concreto ao meio ambiente.
(TJES, ApCrim 030160196637, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/03/2021, DJe 15/04/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

R / 1

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 68 DA LEI 9.605/98. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

Incorre no crime do artigo 68 da Lei 9.605/98 aquele que deixa de cumprir obrigação de "relevante interesse ambiental", seja prevista em lei ou contraída mediante relação contratual. O descumprimento de embargo imposto via auto de infração, em que não se pretende o acordo de obrigações "inter partes", não caracteriza o delito. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.